Tribunal: TJDFT
Processo: 0012959-74.2004.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012959-74.2004.8.07.0007 RECORENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANDREZA AMADOR DE ALBUQUERQUE LEITE, AUGUSTO CESAR GLOD LEITE, DIVA MARIA DE AMADOR LEITE, JOSE LUCIANO ALBUQUERQUE LEITE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. INTERESSE RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL. OCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. DESNECESSIDADE. ARTIGO 659, § 2°, DO CPC. ARTIGO 192 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 146, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Distrito Federal, embora não seja parte no processo de inventário e partilha, tem legitimidade para interpor recurso na condição de terceiro prejudicado (artigo 996 do CPC). 2. O prazo recursal para o Distrito Federal, nos termos do artigo 183, § 1o, do Código de Processo Civil, começa a fluir na data em que intimado pessoalmente da sentença. 3. Nos termos do artigo 659, § 2°, do CPC, “transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em se seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2° do art. 662.” Assim, no arrolamento sumário é desnecessário comprovar o pagamento dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio. 4. O artigo 659, § 2°, do Código de Processo Civil está em sintonia com o disposto no artigo 146, III, da Constituição Federal, por não ter conteúdo de natureza tributária e sim processual. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminares rejeitadas. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos, 659, § 2o, 663 e 664, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil/2015, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), asseverando, em síntese, que a expedição e a entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento deveriam ser condicionadas à prévia comprovação de regularidade fiscal dos tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da causa trazida à baila, alega ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a matéria sob exame não pode ser regulada por lei ordinária, cabendo à lei complementar estabelecer normas gerais de natureza tributária. II – Constata-se que o recurso especial foi interposto no dia 18/11/2019 (ID12658055) e apenas no dia subsequente foi apresentado o recurso extraordinário (ID 12709948). Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil de 2015, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 18/11/2019, a interposição do extraordinário em 19/11/2019 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para a inadmissão. Com relação ao recurso especial, é oportuno destacar que, além de tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 659, § 2o, 663 e 664, §§ 4o e 5o, todos do CPC/2015, 192 do CTN, e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento da turma julgadora, não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é exigível a comprovação de pagamento do tributo antes de homologada a partilha judicial. A propósito, confira-se TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS ANTES DO JULGAMENTO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante já fora decidido nesta turma, no Recurso Especial n.o 1.751.332/DF, de minha relatoria, esta Corte entende que a homologação da partilha amigável pelo juiz, no procedimento de arrolamento sumário, não se condiciona à prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1374548/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/2/2019). No mesmo sentido, o AREsp 1472189/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020